Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EXECUÇAÕ DA LIMINAR. ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69.
1. De acordo com a literalidade do art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69), “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”.
2. Assim, se a decisão recorrida fere expressa disposição legal e pode prejudicar o trâmite processual, sua reforma é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento provido.